Tribunal: TJMT
Processo: 1049389-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049389-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 156.134.701-97 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual ajuizada pelo consumidor contra instituição financeira, em razão de celebração de contrato de abertura de crédito rotativo, pelo qual o autor tomou R$ 1.434,46, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 125,07, com taxa de juros remuneratórios de 6,84% ao mês (121,16% ao ano). O apelante alega que os juros pactuados são excessivos porque destoam da média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação (5,27% ao mês), pleiteando a revisão da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

(i) determinar se a diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura, por si só, abusividade capaz de exigir a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

A revisão das taxas de juros em contratos bancários exige prova clara de abuso, a ser analisada pelo juiz com base no caso concreto, considerando a situação econômica da época, o custo de captação dos recursos pelo banco, o risco da operação e demais circunstâncias, como o histórico de crédito do devedor e as garantias oferecidas.

A discrepância entre os juros acordados e a média apurada pelo Banco Central não é suficiente para indicar abuso, já que essa referência possui natureza orientativa e não obrigatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1049389-25.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o autor sustenta que o contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.434,46, com taxa de juros de 6,84% a.m. (114,59% a.a.), apresenta percentual abusivo, pois superior à taxa média do mercado no período (5,27% a.m.).

Argumenta que, aplicando a taxa média, a dívida seria quitada na 18a parcela com um total de R$2.258,76, e não R$3.001,68, como contratado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 245674680.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O autor relata que celebrou com o Banco empréstimo pessoal, por meio do contrato de abertura de crédito rotativo no 917082, pelo qual tomou R$ 1.434,46, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 125,07, com taxa de juros remuneratórios de 6,84% ao mês e 121,16% ao ano.

Alega que tais condições são excessivas e destoam da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação, fixada em 5,27% ao mês.

Em razão disso, pleiteia a revisão do contrato, solicitando a aplicação do percentual médio de mercado, com a consequente quitação da dívida em 18 parcelas, totalizando R$2.258,76.

No sistema financeiro, vigora, como regra, a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação de juros em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Nesse mesmo sentido, a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe:

Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Quanto à aferição da abusividade, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que
“a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN;
e

c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

In casu
, o autor defende a revisão do percentual remuneratório contratado sob o argumento de que a taxa de juros de 6,84% ao mês e 121,16% ao ano diverge da média de mercado de 5,27% ao mês apurada pelo Banco Central à época.

Todavia, como dito acima, essa diferença não caracteriza, por si só, desvantagem exorbitante, especialmente na ausência de comprovação de outros fatores, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento com o banco ou as garantias oferecidas.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
É cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, e nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser fixados por equidade.(N.U 1011904-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Por conseguinte, a simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não justifica a revisão do contrato, uma vez que a referida média possui caráter meramente referencial, sem obrigatoriedade de aplicação automática para caracterização de abusividade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o teor do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024